Tribunal: TJSP
Processo: 2031340-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Tutela antecipada. Ação declaratória de inexistência de debito c/c restituição de valores. Tutela deferida no primeiro grau para suspender os descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa. Negativa de contratação. Presença dos requisitos. Decisão mantida. Recurso não provido.